Tribunal: TJDFT
Processo: 0732198-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
CIVIL, FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FIXAÇÃO EM 20% DO SALÁRIO MÍNIMO. MAJORAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão que fixou alimentos provisórios devidos pelo agravado na importância equivalente a 20% do salário mínimo. 1.1. A parte agravante pretende a majoração do encargo alimentar para o valor mínimo de R$850,00. Subsidiariamente, requer a fixação de prestação de alimentos em 25% da renda do alimentante.
2. A obrigação alimentar visa garantir os recursos necessários à manutenção do alimentando, assegurando-lhe meios de subsistência, sendo certo que “os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada” (art. 1.694, §1o, CC).
3. No caso, não há motivos para modificar, por ora, o conteúdo da decisão agravada, devendo-se aguardar o exercício do contraditório pelo alimentante.
4. Acolher o pleito dos agravantes importa em necessária incursão probatória, incompatível com o rito do agravo por instrumento. 4.1. Considerando-se a fase incipiente da ação, não há demonstração suficiente da relevância da fundamentação, que justifique a majoração requerida. 4.2. Precedente: “3. A fim de respaldar o devido processo legal, deve-se promover a completa instrução processual para melhor esclarecimento da possibilidade do alimentante frente à necessidade do alimentado. À luz dos elementos de prova até então produzidos, e considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, entendo que, neste momento processual, e até o julgamento do mérito da ação principal pelo competente Juízo de primeiro grau, os alimentos fixados como devidos devem ser mantidos no percentual indicado pela decisão recorrida, porquanto não demonstrada a modificação das condições financeiras, apesar das alegações. 4. A questão posta sob análise demanda maior instrução probatória, devendo os vetores necessidade e possibilidade atuais ser analisados em cotejo com as provas que as partes lograrem produzir no desenrolar da lide de origem, o que por ora não corrobora a pretensão recursal em análise.” (6a Turma Cível, 07158092220208070000, rel. Des. Alfeu Machado, PJe 06/10/2020).
5. Logo, ainda que ao final da demanda, depois de exaurido o contraditório, a pensão possa ser majorada, neste momento, considerando os limites do presente julgamento, não existem elementos de prova que assegurem o acolhimento da pretensão recursal.
6. Recurso desprovido.